Tribunal: TJES
Processo: 5000881-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000881-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA LACERDA DOS SANTOS
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000881-65.2021.8.08.0030

Recorrente:
JÉSSICA LACERDA DOS SANTOS

Recorrido:
B2W COMPANHIA DIGITAL, PHILCO ELETRÔNICOS S.A E BRITTANIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por JÉSSICA LACERDA DOS SANTOS contra a sentença de ID nº 1642688 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº 1642696. Contrarrazões tempestivas, como certificado nos IDs de nº 1642699 e 1642700.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº 1775297, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº 1642692.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de demanda consistente em restituição de valor pago por produto, além da condenação das rés no pagamento de indenização por danos morais sofridos ao argumento da requerente
que em 11 de março de 2020 realizou a compra junto a primeira ré de uma SMART TV LED 39 PTV39E60SN HD COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO 2 HDMI 1 USB, de fabricação da segunda requerida, no valor de R$ 999,00 e meses após a realização da compra, o televisor começou a apresentar defeitos.

Narra ainda que o produto foi levado até um posto autorizado em 03.12.2020 e somente em 18.01.2021 uma representante da segunda requerida entrou em contato oferecendo como opção o envio de um novo aparelho ou a compra de uma TV ou outros produtos com o mesmo valor da nota fiscal, não tendo a autora encontrado nenhuma opção compatível do televisor, foi proposto a ordem de pagamento e o acordado não foi cumprido até o presente momento.

É a síntese do necessário
e inexistindo nulidades a serem sanadas e, estando regular o feito,
há segurança necessária para o julgamento, já que os elementos do processo permitem a formação de convencimento, mostrando-se dispensável a produção de outras provas além das já constantes dos autos.

Assim, estando regular o feito, cuida-se, inicialmente das preliminares arguidas pelas requeridas de ilegitimidade passiva e de plano a REJEITO, mormente porque toda cadeia de fornecedores responde pelos vícios na prestação de serviços solidariamente, e em caso de condenação na demanda, a ré poderá eventualmente ajuizar ação de regresso. Mas perante o consumidor, todos os fornecedores são responsáveis. Essa é a lógica do CDC.

Ainda nas preliminares a primeira requerida alega ausência do interesse de agir e do mesmo modo a RECHAÇO, porque o interesse processual da parte autora está presente, na medida em que o provimento jurisdicional colimado se revela útil e necessário para ela, assim como adequada a via processual eleita.

Demais disso, nas lições de José Frederico Marques a
“ação é um direito subjetivo e nela se encontra um interesse juridicamente protegido, o qual nada mais é que o interesse a obter a tutela jurisdicional do Estado mediante o julgamento da pretensão deduzida em juízo. [...] material processual, portanto, se traduz em pedido idôneo a provocar a atuação jurisdicional do Estado”
(in Instituições de direito processual civil. Campinas: Millenium, 2000, v. II, p. 23-24).

Insistindo nas preliminares as rés ainda aduzem incompetência do Juizado por necessidade de perícia e não assiste razão as requeridas, pois a matéria cinge-se sobre questão exclusivamente de direito, já que o que se discute é a responsabilidade das rés sobre o vício do produto. Logo, AFASTADA está tal preliminar.

Prosseguindo-se e da análise do caso concreto conduz à conclusão de que a pretensão autoral merece acolhida, uma vez que a parte requerente comprova seu direito, à luz do que dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Da detida análise dos autos, assiste razão à parte autora, porque, observa-se que, de fato, houve a compra do produto, conforme nota fiscal, bem como o encaminho do produto para a assistência técnica, além da tentativa de resolução do problema por meio do PROCON, bem como a promessa das rés de restituição do valor pago pelo produto, portanto, há verossimilhança nas alegações autorais (ID’s 6365591 – 6365595- 6365596 e 6365597).

É nítido que trata-se de vicio de produto que ocorre quando o mesmo não é apto a atender os fins para os quais foi fabricado ou não corresponde a legítimas expectativas de qualidade e quantidade tidas pelo consumidor (art. 18, caput, § 6º e art. 19 do CDC).

Neste sentido, havendo vício do produto que lhe diminua o valor ou o torne impróprio, se não for consertado em 30 (trinta) dias, a parte tem o direito de pleitear a restituição do valor pago, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço ou a substituição por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, assim dispõe o art. 18 da norma consumerista.

Demais disso, não é admissível
que com poucos meses de uso, o aparelho apresente problema e neste ponto, não se atendeu às legítimas expectativas de qualidade do consumidor, privando-o de
usufruir de produto, do qual se espera durabilidade maior que um ano, como é o caso dos autos.

Ademais, inexistem nos autos quaisquer elementos com o condão de demonstrar que, ao revés do alegado pela autora, o produto apresentava um funcionamento normal. Inclusive, a própria proposta, na esfera administrativa, de restituição dos valores sugere que, de fato, o televisor apresentava falhas no funcionamento.

Dever de restituição do valor desembolsado, porquanto configurada a existência de defeito de larga extensão no produto em prazo muito curto, após a sua aquisição.

Resta a análise do dano moral
, o qual vejo configurado, pois é patente a deficiência do serviço prestado pelas requeridas,
fazendo jus a parte autora a indenização por danos morais
, levando-se em consideração a utilidade do produto adquirido para a requerente, o que causa indignação, frustração e raiva, agravado pelo tempo que o problema perdura sem solução, em claro desrespeito ao direito do consumidor e neste tocante não se pode desprezar o sentimento de impotência e descaso pelo que passou a parte autora,
levando à configuração de dano moral
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. 1. Ação civil pública ajuizada em 07/01/2013, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/06/2015 e concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento pelo CPC/73. 2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional (art. 535, II, do CPC/73); (ii) a preclusão operada quanto à produção de prova (arts. 462 e 517 do CPC/73); (iii) a responsabilidade do comerciante no que tange à disponibilização e prestação de serviço de assistência técnica (art. 8, caput e § 1º, do CDC). 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73. 4. Esta Corte admite a juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. 5.
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo
. 6. À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor. Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC). 7. Como a defesa do consumidor foi erigida a princípio geral da atividade econômica pelo art. 170, V, da Constituição Federal,
é ele - consumidor - quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embaraçosa para exercer seu direito de ter sanado o vício em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao fabricante -, não cabendo ao fornecedor impor-lhe a opção que mais convém
. 8. Recurso especial desprovido. [STJ, REsp 1.634.851/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 15/02/2018] (grifo adicionado)

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida pessoal dos requerentes.

In casu
, após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as rés solidariamente a restituírem a parte autora o valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR as rés solidariamente, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que não há comprovação da ocorrência de qualquer tipo de bloqueio indevido ou irregular dos serviços telefônicos. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a Recorrente adquiriu uma Smart TV LED 39 PTV39E60SN HD com conversor digital integrado e 2 entradas HDMI e 1 USB, por R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais). Entretanto, meses após a compra do bem, o televisor começou a apresentar defeitos. Também narra que levou o produto a um posto autorizado em dezembro e que só em janeiro obteve resposta com opção de envio de produto novo ou de estorno do dinheiro. Optando pela devolução do dinheiro, não o recebeu até o ingresso em juízo.

A sentença proveu parcialmente os pleitos autorais, condenando as rés a pagarem solidariamente danos morais e devolverem o valor pago no televisor.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.